Tribunal: TJDFT
Processo: 0739942-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739942-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JOAO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41614120) interposto por JOSÉ JOÃO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de procedimento comum, indeferiu a tutela de urgência de reconhecimento da existência de questões nulas em prova de concurso público. Eis o decisório combatido (ID 140517384 do processo referência): I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. II – JOSÉ JOÃO DA SILVA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que sejam reconhecidas como nulas diversas questões de prova de concurso público, com a atribuição dos pontos em seu favor, permitindo que prossiga na disputa. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. A prova objetiva contém 25 questões de Língua Portuguesa. O edital prevê que, em caso de anulação de questão, deve haver o reajuste da pontuação. Os requisitos para aprovação do candidato na primeira etapa são: nota mínima de 20 pontos na prova de conhecimentos básicos; 40 pontos na de conhecimentos específicos; e 50% dos pontos no geral. Diz que obteve nota de 18,04 pontos na prova de conhecimentos básicos, o que determinou sua eliminação. Alega que algumas questões da prova de conhecimentos básicos são nulas. Sustenta a possibilidade de controle dos atos administrativos pela via judicial. Aponta nulidade nas questões n. 26, 28, 29, 31 e 33. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participa do concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 001/2022. O concurso compreende cinco etapas: a) prova objetiva; b) teste de aptidão física; c) prova de aptidão psicológica; d) sindicância de vida pregressa; e e) curso de formação profissional. A prova objetiva é dividida em dois blocos. O primeiro envolve avaliação de conhecimentos básicos, com o total de 50 itens sobre Língua Portuguesa e Redação Oficial, Noções de História e Geografia do Distrito Federal, Noções de Informática e Noções de Raciocínio Lógico. O segundo aborda questões de conhecimentos específicos, com 100 itens sobre Direito Administrativo, Direito Constitucional, Noções de Administração Financeira e Orçamentária, Direito Penal e Processual Penal, Direito Penitenciário e Criminologia, Direitos Humanos, Legislação aplicada aos servidores do Governo do Distrito Federal e Legislação Especial. Os critérios para aprovação na prova objetiva são os seguintes, segundo o Edital: 11.5 Será eliminado na prova objetiva e no concurso público o candidato que se enquadrar em, pelo menos, um dos itens a seguir: 11.5.1 obtiver nota inferior a 20.00 pontos na soma dos cadernos de conhecimentos básicos; 11.5.2 obtiver nota inferior a 40.00 pontos no caderno de Conhecimentos Específicos; 11.5.3 obtiver nota inferior a 50% (cinquenta por cento) na soma de todos os cadernos. No caso, o autor não alcançou a nota mínima para aprovação na parte de conhecimentos básicos. Nesta ação, o candidato questiona a validade de algumas questões da prova objetiva. Limites para o controle jurisdicional sobre questões de concurso público Inicialmente, é necessário destacar que não cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios de avaliação definidos pela banca examinadora, cabendo o controle apenas em situações restritas. Sobre o assunto, o STF julgou o Tema 485 de repercussão geral, fixando tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Conforme a orientação adotada pelo STF, admite-se a interferência do Poder Judiciário apenas para controle da pertinência do exame aplicado ao conteúdo programático definido no edital. Vale a pena trazer trecho do voto condutor daquele acórdão, da lavra do Min. Gilmar Mendes: Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt). Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões. Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas. Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial. Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No caso, a parte autora aponta nulidade das questões número 26, 28, 29, 31 e 33. Questão 26 A questão 26 tem o seguinte teor: “No caso de Goiás e Mato Grosso – tomados em seu conjunto – as modificações dependeram de transformações fundamentais na produtividade das terras [...], ao par com uma extensiva modernização dos meios de transporte e circulação. Acima de tudo, porém, o desenvolvimento regional deveu-se a uma harmoniosa transformação acoplada do meio urbano e dos meios rurais, a serviço da produção de alimentos. No conjunto desses processos, certamente foi muito importante o conjunto de modificações na rede urbana do Brasil Central, forçadas pela implantação de Brasília.”(Aziz Ab’Saber, 1983, p. 41) Considerando a implantação de Brasília, julgue os seguintes itens. (...) 26.Brasília foi base de interesse nacional na chamada “marcha para o oeste” e para a modernização urbana da cidade planejada, levando em consideração o contexto de rede urbana O gabarito oficial indica que a assertiva está “errada”. O autor sustenta que não há erro na questão, afirmando que a construção de Brasília integrou o movimento denominado “marcha para o oeste”. A alegação do autor invade os critérios adotados pela banca para a avaliação, de modo que o debate está fora âmbito de atuação do Poder Judiciário. Questão 28 A questão n. 28 aborda o seguinte tema: A respeito do Distrito Federal e da região em que se localiza, julgue os itens a seguir. 28.O Distrito Federal está localizado sobre o segundo maior bioma do Brasil que é dividido entre: Cerrado Denso, Cerrado Típico, Cerrado Ralo e Cerrado Rupestre. O gabarito oficial indica que a resposta é “certo”. O candidato, contudo, assinalou em seu cartão resposta a alternativa “errado”. O requerente alega que o bioma cerrado não se divide apenas em denso, típico, ralo e rupestre, contendo outras subdivisões. Não obstante o fundamento apresentado, observa-se que o candidato busca rediscutir critério de correção da questão adotado pela banca, o que é inviável na via judicial, conforme precedente acima já mencionado. Assim, não cabe o acolhimento do pedido em relação a essa questão. Questão 29 A questão 29 traz a seguinte assertiva: A respeito do Distrito Federal e da região em que se localiza, julgue os itens a seguir. (...) 27.No Planalto Central, o cultivo de milho, soja e algodão, juntamente com a pecuária extensiva, é favorável e tem destaque na economia, devido ao relevo plano que favorece a mecanização da agricultura. O gabarito oficial indica que a questão está “certa”. O autor respondeu que o item está “errado”. O requerente alega que a questão contém erro grosseiro porque o relevo do Planalto Central não pode ser considerado “plano”, mas apenas “relativamente plano”. Não obstante os argumentos apresentados, a impugnação recai sobre o critério de avaliação adotado pela banca examinadora, não podendo ser objeto de controle pelo Poder Judiciário. Questão 31 A questão n. 31 trata do seguinte: Julgue o seguinte item que aborda o tema hardware de computadores. 31.Um certificado digital do tipo A3 (token USB ou cartão) é um hardware de entrada. O gabarito oficial indica que o item está “certo”. Já o candidato assinalou a opção “errado”. O requerente alega que o certificado não é hardware, ele apenas armazena suportes físicos. Assim, sustenta que o certificado do tipo A3 não é um hardware. Também nesse ponto, nota-se que o candidato busca revisar o critério de correção adotado pela banca, imiscuindo-se no mérito da avaliação, o que não se mostra cabível na via judicial. Questão 33 A questão 33 trata do seguinte: Acerca do Microsoft Outlook 2013, versão em português do Brasil para Windows 10, julgue os itens a seguir. 33.Nesse software, é possível modificar o conteúdo de um arquivo bitmap inserido como assinatura. O gabarito oficial indica que a assertiva está “errada”. O autor aponta “falta de clareza na interpretação” do item, afirmando que o enunciado não esclarece sobre qual conteúdo pode ser modificado no arquivo. Nota-se que o candidato busca rediscutir os critérios de avaliação adotados no exame, questão que não se insere no âmbito de atuação do Poder Judiciário. Considerando a análise das questões impugnadas pela parte requerente, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. (...) Alega o recorrente que há erro grosseiro e evidente em cinco questões sob debate do concurso público para o provimento de vagas do cargo de Policial Penal do Distrito Federal – Edital n.o 01/2022. Imputa a tais erros o prejuízo de não alcançar a nota de corte e ficar fora do número de vagas e, consequentemente, não ter a prova discursiva corrigida. Afirma ter deixado de receber a nota devida em questão respondida rigorosamente de acordo com o gabarito oficial, devendo intervir o Poder Judiciário ante a transgressão ao edital do concurso público. Requer a reforma da decisão com o deferimento da tutela de urgência para que possa continuar nas demais etapas do certame. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência pleiteada. Os elementos carreados aos autos não se prestam à solução pretendida, sobretudo em caráter emergencial. Pretende o agravante a continuidade nas etapas do concurso público para o provimento do cargo de Policial Penal do Distrito Federal sem, no entanto, apresentar nota suficiente em conhecimentos básicos para avançar para a próxima etapa no certame. Conforme consta na decisão agravada, há limites para o controle jurisdicional sobre questões de concurso público, inclusive estabelecidos em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, sob o Tema 785 - RE 632.853 de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, repisa-se: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Inviável, portanto, a pretensão do recorrente de intervenção do Poder Judiciário para reconhecer a suposta transgressão ao edital do concurso público em decorrência do critério de correção das questões. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo incipiente, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 28 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador